Tribunal: TJPA
Processo: 0815046-58.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815046-58.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE BERNARDO DA SILVA NETO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito processual penal. habeas corpus. prisão preventiva decretada na sentença. ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade. ordem concedida.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do CP), à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, visando à revogação da prisão preventiva decretada na sentença condenatória, sob o fundamento de ausência de elementos concretos e contemporâneos a justificar a medida.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, de ofício e com base em fundamentos genéricos, é compatível com os requisitos legais previstos no art. 312 e § 2º do CPP.

iii. razões de decidir

3. A custódia cautelar, ainda que possível na sentença condenatória, exige motivação concreta e contemporaneidade dos fatos, conforme o art. 312, § 2º, do CPP.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva foi baseada em fundamentos genéricos, como a gravidade abstrata do delito e a existência de outro processo, sem demonstração de fatos supervenientes que indiquem risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

5. O paciente respondeu a toda a instrução em liberdade, sem ocorrência de fatos novos ou descumprimento de medidas judiciais, o que afasta o periculum libertatis.

6. A prisão preventiva foi decretada de ofício pelo juízo sentenciante, sem prévio requerimento do Ministério Público, o que afronta o art. 311 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

iv. dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus concedida, para revogar a prisão preventiva do paciente, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade, com a possibilidade de imposição de medidas cautelares pelo juízo da execução.

Tese de julgamento
:

1. A decretação da prisão preventiva na sentença condenatória exige fundamentação concreta e contemporânea, com base em fatos novos supervenientes, sob pena de ilegalidade. 2. A prisão preventiva não pode ser decretada de ofício, devendo haver provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, conforme art. 311 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, § 2º, e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 183282/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 21/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada ao primeiro dia do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 01 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSE BERNARDO DA SILVA NETO
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que, ao proferir
sentença condenatória
no processo nº
0800273-65.2022.8.14.0015,

negou o direito de recorrer em liberdade e decretou a prisão preventiva
do paciente.

Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo art.
217-A, c/c art. 226, II, do CP
, ao cumprimento da pena de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado
.

Sustenta a defesa, em síntese, que a
decisão que decretou a prisão
do paciente está amparada em
fundamentação genérica
, baseada apenas na
gravidade abstrata do delito
. Argumenta, por outro lado, que o
paciente respondeu ao processo em liberdade
,
comparecendo a todos os atos processuais.
Enfatiza, ainda, que
inexistem

fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva, até porque se trata de réu primário com residência fixa e ocupação lícita.

Argumenta, por fim, que o outro processo mencionado na sentença, referente ao crime de ameaça contra ex-companheira, ocorreu quase dois anos antes e não possui relação com a vítima do presente feito, além de não ter resultado em prisão preventiva.
Destaca que a vítima e sua mãe residem no Estado de Goiás, afastando eventual risco de contato,
e que,
diante das condições subjetivas favoráveis do réu, cabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura para que o paciente possa recorrer em liberdade com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, e no mérito, a sua confirmação.

A
liminar
foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais (ID 28713016).

O juízo
a quo
, em suas informações (ID 28866828), esclareceu que:

“(...). Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência a fim de prestar as informações requisitadas em relação ao Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE BERNARDO DA SILVA NETO contra ato do juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal. Foi registrado o Boletim de ocorrência policial em 18/01/2022 (ID 47555896 - Pág. 4).

Foi juntado o relatório de escuta especializada em 18/01/2022 (ID 47555896 - Pág. 14).

Foi juntado o exame sexológico forense de Maria Clara Costa da Silva (ID 47555896 Pág. 20)

Foi realizado o exame complementar de identificação de esperma (ID 47555896 - Pág. 22).

Foi juntado o exame complementar de teste de gravidez (ID 47555896 - Pág. 23).

Foi juntado o relatório de conclusão de IPL em 18/01/2022 (ID 47555898 - Pág. 9 até pág. 18).

O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de JOSE BERNARDO DA SILVA NETO em 08/03/2022 (ID 53140174).

É narrado na denúncia:

No ano de 2021, na Passagem Têxtil, n° 58, bairro lanetama, neste município, o denunciado JOSE BERNARDO DA SILVA NETO praticou atos libidinosos diversos em face de sua filha M.C.C. DA S., à época dos fatos com apenas 13 anos de idade. A vítima durante a escuta especializada relatou que seu pai, ora denunciado, começou a lhe assediar falando coisas indecentes, e quando ele ficava bêbado passava a mão em suas partes intimas, conforme abaixo esmiuçado para melhor esclarecimentos: "Ao longo da escuta informou que reside com os genitores e o irmão, José Gabriel, 07 anos Adolescente afirmou ter ciência do motivo que a trouxe à DEAM/DEACA e relatou que "o meu pai tem mais ou menos um mês e meio, ele começou a me assediar, e eu fui mudando, fiquei rebelde, não tinha mais ânimo pra viver, só ficava no celular, acho que foi por causa do desgosto. ele era meu maior ídolo" (Sic). Relatou que "acho que ele fez maios ou menos umas sete a seis vezes, ele falava coisas indecentes ele falava que era igual a mamãe, quando ele ficava bêbado e eu passava ele esticava a mão pra pegar nas minhas partes intimas, algumas vezes ele pegava porque eu tava distraída, eu não imaginava isso dele" (Sic). Que "teve uma vez que eu fui com ele pro terreno, fica lá na Calúcia, a minha mãe pediu pra eu ir com ele, pra colocar comida pros animais porque o caseiro tinha saído, e eu fui, porque como lá é colônia eu gostava de dirigir o carro pra aprender, e quando a gente ia, no caminho, quando ele pegava lá onde passa a marcha do carro, ele pegava na minha perna e depois na minha parte intima, ele veio com uma conversa de proteção, e quando a gente chegou lá que eu fui dirigir o carro, teve uma hora que o carro deslizou ai ele foi apertou forte a minha parte intima e foi aí que ele começou a fazer essas coisas" (Sic). Relatou que “quando a gente chegou no terreno, eu tava na casa que é pequena ainda, porque tá começando ainda, então é de madeira e só tem dois compartimentos, e eu tava lá e ele veio por trás e me agarrou e ficou pegando assim (fez o gesto com as mãos) na minha parte intima, por dentro da minha roupa e eu empurrei ele e tentei revidar batendo nele, e ele fica com raiva e disse que ia me bater, e na hora de voltar pra casa, eu vim no banco de trás do carro e ele ficava pedindo pra mim tirar a calcinha que ele me dava dinheiro, e eu dizia que não que era pra ele me respeitar" (Sic). Afirmou "quando a gente chegou em casa ele puxou a minha blusa e colocou R$ 50,00 no meu sutiã e disse que era pelo que eu tinha feito lá no terreno, sendo que eu não entendi, porque eu não fiz nada, mas depois fiquei pensando que era como se eu tivesse dado prazer pra ele, e depois de um tempo, eu não queria mais ir pro terreno, mas como a minha mãe não sabia de nada ela me obrigou a ir, e ele veio com a mesma conversa de proteção, e eu já fui no banco de trás, e lá eu ele tentou fazer de novo, mas eu não deixei e ficava o tempo todo bem longe dele, e nesse dia ele não consegui fazer nada, e quando eu cheguei em casa eu já tava assim, triste, pensando em morrer" (Sic); Que "lá em casa eu durmo com meu irmão no quarto, mas as vezes eu acordava e meu pai tava dormindo na cama do meu irmão, e quando eu durmo eu não vejo e não sinto nada, então eu ficava com medo porque eu não sei se ele fazia alguma coisa, me tocava quando ele tava lá, e quando eu perguntei pra minha mãe, ela dizia que como meu irmão é muito medroso ele ia dormir com a mamãe e o papai ia pra cama dele, e eu tenho esse medo, porque não sinto nada quando tô dormindo" (Sic). Relatou que "depois disso o meu irmão voltou a dormir comigo, só que de manhã quando eu acordo eu ainda fico meio sonolenta, aí era quando eu sentia ele (genitor) lá pegando ou no meu peito ou na minha parte intima, e o meu irmão tava dormindo, e eu ficava com mais medo ainda, e me levantava e tentava sai do quarto, mas ele me puxava pelo pulso e eu batia no pé dele ou chutava pra ele me soltar e eu consegui sai, mas ele ficava com uma cara horrível de raiva" (sic). Que "depois disso eu ficava o tempo todo no celular trancada no quarto da mamãe, e ele (genitor) ficava com mais raiva, porque eu trancava a porta e mamãe também achava que era porque eu tava viciada no celular, e quando a mamãe tirou o celular de mim parece que deu uma pontada nele, como se sem o celular ele fosse consegui fazer alguma coisa, quando a mamãe sais-se e eu não pudesse chamar ajuda, só que quando eu tava sem o celular eu sempre ficava perto da mamãe, quando ela saia eu ia com ela, ou então ficava na casa da minha avó" (Sic). Adolescente afirmou que o genitor trabalha, porém, não tem horário fixo "então quase sempre ele tava lá em casa, e a mamãe até tava também, só que eu preferia ficar trancada no quarto, porque também o meu quarto é uma porta que não é de madeira, por isso eu ficava no quarto da mamãe" (Sic). Relatou que "o meu pai ele é muito ciumento e machista e não gostava que a minha mãe saísse, arrumasse emprego, e teve uma vez que a minha tia Leni, convidou a minha mãe pra sai e ele deixou e ainda deu dinheiro pra ela ir e passar a noite toda fora, e nós ficamos lá em casa o meu irmão tava na sala e eu tava no quarto cochilando, foi quando ele foi e puxou o meu short até aqui (mostrou a altura da coxa) e eu puxei o meu short de volta, bati nele com travesseiro e sai correndo pra sala com meu irmão, aí o meu pai foi com uma cara feia, e o meu irmão perguntou o que tava acontecendo e o meu pai disse que eu tava desrespeitando ele, e eu disse que só ia respeitar ele quando ele começasse a me respeitar e o meu irmão começou a chorar" (Sic). Que "ele (genitor) ficava colocando dinheiro em algum lugar pra mim na casa e falava que era pra mim guardar segredo, e eu nunca contei pra mamãe com medo porque eu tinha medo de estragar o casamento dela, mas um dia a gente foi pro terreno e eu ouvi ela falando pra ele que se arrependia do casamento, porque quando ele bebia ele ficava muito louco, eu comecei a ter coragem pra contar pra ela, até porque ela já tava percebendo que tava diferente" (Sic). Afirmou que "ontem (20/10) a mamãe mandou a gente sai com a titia (Leni) e eu tava já tava com medo de voltar pra casa, a gente tava lá no mercantil do meu tio Nelson, quando a minha mãe ligou de vídeo chamada pro celular da minha tia, e ficou perguntando se o meu pai tava fazendo alguma coisa comigo, se ele tava me machucando, e como eu tava com medo de voltar pra casa porque na chamada ele já tava com uma cara de agressivo, eu resolvi contar tudo, e ele negou tudo, foi o que me deu mais raiva, mas eu já sabia que ele ia negar, a minha mãe chorou muito e disse pra gente ficar la que ela ia dá um jeito, e fomos pra casa do meu tio Nelson, e depois a mamãe chegou com as nossas coisas e falou que tinha mandado o papai ir embora, mas a gente ficou com medo e ficam os lá na casa do meu tio, vamos ficar lá até segunda (25/10)" (Sic). Que "hoje (21/10) ele ligou pra minha mãe, pra pedir desculpa e falar com meu irmão, falou que ele tava viajando, e que se o Gabriel quisesse era só ele pedir que ele mandava" (sic). Afirmou que "uma vez ele (genitor) chegou a perguntar se eu queria que ele tirasse a roupa dele, mas eu disse que não e ele nunca chegou a tirar a roupa dele, foi só isso que já falei que ele fez, não outra coisa e eu também nunca fiz nada com ninguém, não tenho nem intenção de namorar" (Sic). Diante de tais fatos delituosos, ao sentir-se segura, a vítima relatou os fatos supranarrados a sua genitora, que informou à autoridade policial, sem instaurado inquérito policial, no bojo do qual foi procedido o interrogatório do denunciado, que por sua vez negou a ocorrência do crime em apreço, alegando que as afirmações da vítima seriam decorrentes de ciúmes do irmão da mesma.

O Juízo de Castanhal recebeu a denúncia em 14/03/2022 (ID 53936745).

O advogado constituído de JOSÉ BERNARDO apresentou sua defesa preliminar em 29/08/2022 (ID 75901449).

O Juízo de Castanhal designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 12/09/2024 em 25/01/2024 (ID 78346009).

Foi juntado o termo de audiência em 16/09/2024 (ID 126671174).

O advogado constituído de JOSÉ BERNARDO apresentou alegações finais em forma de memoriais (ID 128961981).

Foi juntado a certidão de antecedentes criminais negativa de JOSÉ BERNARDO (ID 129049056).

O Juízo de Castanhal, em sentença, fixou a pena em 16 anos e 6 meses de reclusão, tornando-a concreta, definitiva e final. Na oportunidade, decretou a prisão preventiva de JOSÉ BERNARDO DA SILVA NETO (ID 135892990).

O advogado constituído de JOSÉ BERNARDO DA SILVA NETO interpôs recurso de apelação criminal contra a sentença de ID 135892990 (ID 149290312).

Foi impetrado o pedido de Habeas Corpus com pedido de liminar em favor de JOSÉ BERNARDO DA SILVA NETO (ID 151445299).

A Desembargadora Vânia Lúcia Silveira indeferiu o pedido de liminar (ID 151445299). (...)” (Id nº 28866828 - Pág. 3).”

Nesta
Superior Instância
, o Promotor de Justiça Convocado, Dr. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS,
“manifesta-se pela concessão do habeas corpus impetrado em favor de JOSE BERNARDO DA SILVA NETO, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(Textual) (ID 28931063).

Consta pedido de sustentação oral (ID 29284993).

É o relatório. À inclusão em pauta de julgamento em sessão presencial.

VOTO

Cinge-se a presente impetração à análise da legalidade da prisão preventiva decretada pelo juízo de primeira instância na sentença penal condenatória, em desfavor do paciente JOSE BERNARDO DA SILVA NETO, que respondeu a todo o processo em liberdade.

De início, observo que o
habeas corpus
preenche os requisitos de admissibilidade, sendo cabível.

A
sentença prolatada pelo juízo de origem
, ao condenar o paciente,
decretou a sua prisão preventiva
, sob os fundamentos da
gravidade do delito
, da
pena imposta
(em regime inicialmente
fechado
) e da
existência de outro processo criminal em trâmite na mesma comarca
, no qual o paciente figura como acusado da prática do crime previsto no art. 147-A do Código Penal, em desfavor da mãe da vítima do caso sub judice, nos seguintes termos (ID 135892990):

“Direito de recorrer em liberdade

A vista do exposto, não apenas em razão da gravidade do fato em si, todavia considerando o quantum de pena aplicada, compatível com o regime fechado, bem como em razão do réu notadamente estar perseguindo a mãe da vítima, conforme se aduz dos autos Pje n. 0807360-38.2023.8.14.0015, em que esta sendo processado pelo delito do art. 147 - A do Código Penal, expondo não somente a genitora como a própria vítima, novamente em contato com violência, verifico que em liberdade é pessoa que tende a reiterar pratica criminosa, portanto presentes requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a possibilidade de reiterar pratica delitiva se em liberdade, desse modo, visando o resguardo a ordem pública, NEGO o direito de recorrer em liberdade e DECRETO A PRISÃO PREVANTIVA DE JOSE BERNARDO DA SILVA NETO.

Expeça-se mandado de prisão com as comunicações necessárias e respectivo cadastro no sistema BNMP.”

A parte impetrante, por sua vez, requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para permitir ao paciente o
direito de recorrer em liberdade
, sustentando a ausência de fundamentos idôneos para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o mesmo respondeu a todo o processo em liberdade, compareceu em todos os atos processuais ao longo da instrução,
não havendo fatos novos que justifiquem a decretação da segregação cautelar na sentença
.

É certo que o § 1º do art. 387 do CPP permite que o magistrado determine, na sentença condenatória, a execução provisória da pena privativa de liberdade, desde que presentes os requisitos do art. 312.

Por outro lado, é entendimento do STJ que:
“(...) 5.O direito de recorrer em liberdade, mesmo quando o réu tenha respondido ao processo solto, não é absoluto e pode ser negado, desde que presentes os requisitos da segregação preventiva previstos no art. 312 do CPP. (...). ”
(STJ; RHC 183282 / PB RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2023/0227184-6; Ministra DANIELA TEIXEIRA; T5; DJe 21/10/2024)”

Contudo, entendo que a
decisão carece de fundamentação idônea
que justifique a custódia preventiva do paciente e, sobretudo, de
contemporaneidade.
Isso porque, da análise dos autos, tem-se que o acusado, ora paciente, se
encontrava em liberdade durante todo o curso da fase instrutória
da Ação Penal n.º 0800273-65.2022.8.14.0015 e
não houve indicação por parte do Juízo sentenciante de elementos que de fato demonstrassem o
periculum libertatis
oferecido pelo Réu,
não se baseando, pois, em fatos supervenientes que justificassem a decretação daquela medida mais gravosa.

Nessa senda, e como aqui por mim já asseverado, sobrelevo que nada obsta que a segregação cautelar seja decretada no bojo da sentença condenatória, haja vista que a Lei Adjetiva Penal autoriza que o Juízo sentenciante decrete, neste ato, a prisão cautelar,
impondo a legislação, apenas, que o ato seja realizado de forma fundamentada
.

No caso concreto, no entanto, não percebo a superveniência de fatos novos ou contemporâneos que justificassem a medida extrema. Percebo, na verdade, que a decisão judicial se embasa em fatos pretéritos, ocorridos há mais de dois anos, período no qual o réu permaneceu em liberdade, sem notícias de reiteração delitiva.

Ademais, a referência ao processo nº 0807360-38.2023.8.14.0015 – que apura suposto crime de perseguição (art. 147-A do CP) – não constitui, por si só, fundamento apto para ensejar a custódia preventiva. Isso porque os fatos investigados remontam a 2023 e tampouco houve modificação relevante da situação processual do paciente que justificasse o recrudescimento da medida cautelar.

Outro ponto relevante é a circunstância de que a vítima do crime de estupro – objeto da condenação – não mais reside no mesmo Estado da Federação, circunstância que afasta o risco concreto de reiteração delitiva em seu desfavor, reduzindo significativamente qualquer alegado
periculum libertatis.

Ressalto, por fim, que a prisão preventiva possui natureza excepcional,
cabendo a demonstração concreta da necessidade da medida e a atualidade dos fatos que a motivam, conforme dispõe expressamente o § 2º do art. 312 do CPP:

"A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser sempre motivada e fundamentada em receio de perigo e deve considerar a contemporaneidade dos fatos que a justificam."

Portanto, a
ausência de contemporaneidade
, associada a
inexistência de fato novo ou superveniente, revela manifesta ilegalidade no decreto prisional
.

No mesmo sentido é o entendimento do órgão ministerial, que em seu primoroso parecer, enfatizou,
verbis
:

“(...). No caso dos autos, houve a decretação da prisão preventiva do paciente após mais de 3 (três) anos de liberdade do agente, sem prévio requerimento do Ministério Público, que em memoriais não requereu a prisão do paciente.

Além do mais, no que se refere ao processo de estupro, não constam nos autos outros fatores contemporâneos capazes de dar suporte à prisão preventiva do paciente, sendo forçoso reconhecer a ilegalidade no decreto de prisão preventiva, vez que a segregação foi decretada de ofício pela Magistrada, o que é vedado pela legislação atual. (...).

Registre-se, ainda, que, até o presente momento, não houve nenhuma manifestação do Representante do Ministério Público nos autos de origem pugnando pela decretação da prisão preventiva do acusado, pelo que não se pode aplicar o entendimento jurisprudencial de que o vício na decretação de ofício da custódia cautelar teria sido suprido. ”

Dessa forma, reconhecendo o constrangimento ilegal imposto ao paciente, entendo ser medida de rigor a concessão da ordem, a fim de que o réu possa aguardar em liberdade o julgamento definitivo da ação penal, ressalvada a possibilidade de futura decretação da custódia, desde que em conformidade com os preceitos legais.

Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
para revogar a prisão preventiva de JOSÉ BERNARDO DA SILVA NETO, determinando que o mesmo permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória, salvo se por outro motivo estiver preso.

Por derradeiro, a fim de resguardar a tranquilidade da vítima e prevenir eventuais situações de risco, determino que o Juízo da execução avalie e estipule medidas cautelares diversas da prisão em face do paciente, especialmente aquelas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, de modo a compatibilizar o direito de liberdade ora restituído com a garantia da ordem pública e a proteção da integridade da vítima.

É o voto.

Belém, 01 de setembro de 2025.

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 02/09/2025